Tribunal: TJSP
Processo: 0005877-08.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prescrição – Inocorrência - Aplicação, por analogia, do menor prazo prescricional previsto no art. 109, do CP – Triênio não verificado na hipótese.

PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito - Pleito de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos coligidos durante a sindicância – Relatos coerentes e seguros dos agentes de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prescrição – Inocorrência - Aplicação, por analogia, do menor prazo prescricional previsto no art. 109, do CP – Triênio não verificado na hipótese.

PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito - Pleito de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos coligidos durante a sindicância – Relatos coerentes e seguros dos agentes de segurança penitenciária responsáveis pela apuração – Ato de desobediência demonstrado - Declaração da perda de 1/6 dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.